Tribunal: TJMT
Processo: 0004366-33.2013.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004366-33.2013.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEOMAR AMARANTE MOTA - CPF: 415.481.671-34 (APELANTE), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO), ALVASIR FERREIRA DE ALENCAR - CPF: 270.292.471-91 (APELANTE), FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (ADVOGADO), TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS - CPF: 691.974.071-00 (ADVOGADO), ANTONIO SALVADOR DA SILVA - CPF: 207.667.341-53 (APELANTE), SOLANGE HELENA SUERSUTH - CPF: 531.503.091-15 (ADVOGADO), CELSO FANAIA TEIXEIRA - CPF: 318.539.351-15 (APELANTE), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), JOSIAS MODESTO DE OLIVEIRA - CPF: 395.990.941-15 (APELANTE), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), NILSON PEREIRA - CPF: 111.640.001-44 (APELANTE), USIAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 280.392.201-06 (APELANTE), JOSE ELSON PIRES DE SOUZA - CPF: 047.913.201-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO SALVADOR DA SILVA - CPF: 207.667.341-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIAS MODESTO DE OLIVEIRA - CPF: 395.990.941-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO E REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes contra sentença proferida em Ação Civil Pública, reconhecendo atos de improbidade administrativa e aplicando sanções previstas no art. 11 da Lei no 8.429/92.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à individualização das condutas dos embargantes, a qual, segundo alegado, não teria sido adequadamente apreciada.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração visam corrigir omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando para rediscutir o mérito da decisão ou para suprir mero inconformismo da parte embargante.

4. Não se verifica omissão no acórdão embargado, pois este explicitou a conduta dos vereadores embargantes, reconhecendo dolo específico na convocação e participação em sessões extraordinárias sem urgência.

5. Conforme entendimento do STJ, para a configuração de improbidade administrativa é suficiente o dolo específico, o qual foi claramente analisado e demonstrado no acórdão.

6. A oposição dos embargos, no caso, configura tentativa de rediscutir matéria já apreciada, não se enquadrando nas hipóteses legais previstas no art. 1.022 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir matéria decidida nem para suprir inconformismo da parte, devendo estar limitados às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 371; Lei no 8.429/92, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 951389/SC, Rel. Min. Herman Benjamin; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível no 00139971020138110003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CELSO FANAIA TEIXEIRA
e
JOSE ELSON PIRES DE SOUZA
, contra o acórdão prolatado por esta colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa identificada pela numeração única: 0004366-33.2013.8.11.0006, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo e declarando a existência de atos de improbidade administrativa praticada pelos requeridos/apelantes, na forma do artigo 11 da Lei 8.429/92, condenando-os às seguintes sanções:

a)
ressarcimento integral do dano, no valor correspondente a quantia recebida de forma irregular por cada um perfazendo a quantia de R$ 23.275,00 (vinte e três mil e duzentos e setenta e cinco reais) que deverá ser pago individualmente acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC/IBGE, desde a data do desembolso financeiro efetuado pelo erário municipal (artigo 398, Código Civil; Súmulas 43 STJ e 54 STF);

b)
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de três (03) anos;

c)
Multa civil, no valor de R$23.275,00 (vinte e três mil e duzentos e setenta e cinco reais), valor a ser pago individualmente por cada um dos requeridos, acrescidos de juros moratórios de um (1%) por cento ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, ambos incidindo a partir da data da sentença, a ser destinado ao erário municipal (Id: 169753881).

Inconformados, os embargantes argumentam que a decisão colegiada foi omissa ao não individualizar a conduta dos acusados.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id: 244205182).

Por sua vez, o embargado apresentou contrarrazões, manifestando pelo não acolhimento dos embargos de declaração (Id: 245972160).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
CELSO FANAIA TEIXEIRA
e
JOSE ELSON PIRES DE SOUZA
, contra o acórdão prolatado por esta colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da ação civil pública por atos de improbidade administrativa movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

Em que pese toda a argumentação trazida pelos embargantes, vislumbra-se que houve individualização das condutas, pois como bem elucidado no acórdão atacado,
TODOS os vereadores acusados agiram com dolo específico ao convocarem e participarem de sessões extraordinárias desprovidas de caráter de urgência exigido pela legislação
.

Importante esclarecer que, o dolo, neste caso, manifesta-se
na deliberada intenção de obter vantagem pecuniária indevida às custas do erário municipal
.

Evidentemente, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 951.389/SC), para a configuração do ato de improbidade administrativa,
é imprescindível a presença do elemento subjetivo do dolo
.

No caso em tela, verifica-se não apenas o dolo genérico, mas o
DOLO ESPECÍFICO
,
caracterizado pela consciência da ilegalidade e pela vontade de se beneficiar indevidamente
.

Com efeito, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO. CONTRATAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTE SEM LICITAÇÃO. ATO ÍMPROBO POR ATENTADO AOSPRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADAEM JULGADO. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES. 1. O Juízo de 1o grau julgou procedente o pedido deduzido em Ação Civil Pública por entender que os réus, ao realizarem contratação deserviço de transporte sem licitação, praticaram atos de improbidade tratados no art. 10 da Lei 8.429/1992. No julgamento da Apelação, o Tribunal de origem afastou o dano ao Erário por ter havido a prestação do serviço e alterou a capitulação legal da conduta para oart. 11 da Lei 8.429/1992.2. Conforme já decidido pela Segunda Turma do STJ (REsp 765.212/AC),
o elemento subjetivo, necessário à configuração de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 11 da Lei 8.429/1992, é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específico
. 3. Para que se concretize a ofensa ao art. 11 da Lei de Improbidade, revela-se dispensável a comprovação de enriquecimento ilícito do administrador público ou a caracterização de prejuízo ao Erário. 4. In casu, a conduta dolosa é patente, in re ipsa. A leitura do acórdão recorrido evidencia que os recorrentes participaram deliberadamente de contratação de serviço de transporte prestado ao ente municipal à margem do devido procedimento licitatório. O Tribunal a quo entendeu comprovado o conluio entre o ex-prefeito municipal e os prestadores de serviço contratados, tendo consignado que, em razão dos mesmos fatos, eles foram criminalmente condenados pela prática do ato doloso de fraude à licitação, tipificado no art. 90 da Lei 8.666/1993, com decisão já transitada em julgado.5. O acórdão bem aplicou o art. 11 da Lei de Improbidade, porquanto a conduta ofende os princípios da moralidade administrativa, da legalidade e da impessoalidade, todos informadores da regra da obrigatoriedade da licitação para o fornecimento de bens e serviços à Administração. 6. Na hipótese dos autos, a sanção de proibição de contratar e receber subsídios públicos ultrapassou o limite máximo previsto no art. 12, III, cabendo sua redução. As penas cominadas (suspensão dos direitos políticos e multa) atendem aos parâmetros legais e não se mostram desprovidas de razoabilidade e proporcionalidade, estando devidamente fundamentadas. 7. A multa civil é sanção pecuniária autônoma, aplicável com ou sem ocorrência de prejuízo em caso de condenação fundada no art. 11 da Lei 8.429/92. Precedentes do STJ. 8. Consoante o art. 8o da Lei de Improbidade Administrativa, a multa civil é transmissível aos herdeiros, "até o limite do valor da herança", somente quando houver violação aos arts. 9o e 10o da referida lei (dano ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito), sendo inadmissível quando a condenação se restringir ao art. 11. 9. Como os réus foram condenados somente com base no art. 11 da Lei da Improbidade Administrativa, é ilegal a transmissão da multa para os sucessores do de cujus, mesmo nos limites da herança, por violação ao art. 8o do mesmo estatuto. 10. Recurso Especial parcialmente provido para reduzir a sanção de proibição de contratar e receber subsídios públicos e afastar a transmissão mortis causa da multa civil.”. (STJ - REsp: 951389 SC 2007/0068020-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/06/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/05/2011) (destaquei)

Os acusados, na qualidade de vereadores,
tinham pleno conhecimento de que as sessões extraordinárias só poderiam ser convocadas em casos de urgência e relevância
. A convocação, realização e recebimento de valores sem a presença desses requisitos, revela
atuação

consciente e deliberada, visando o locupletamento ilícito
.

Por outro lado, deve ser salientado que, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024